Tribunal: TJSP
Processo: 1002884-93.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Bem de Família – Impenhorabilidade – Sentença de procedência – Adequação dos honorários de sucumbência – Provimento em parte dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002884-
93.2017.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO,
é apelado JAIRO QUIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-93.2017.8.26.0323 -Voto no 28.168/20
2
VOTO No 28.168/20
APELAÇÃO No 1002884-93.2017.8.26.0323
COMARCA: LORENA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JAIRO QUIRELLI
Ementa: Apelação Embargos à Execução Fiscal Bem de
Família
Impenhorabilidade
Sentença de procedência

Adequação dos honorários de sucumbência Provimento em parte
dos recursos.
I Trata-se de embargos à execução fiscal, no qual o embargante
pretende a desconstituição de penhora levada a cabo em executivo fiscal, uma
vez recair sobre imóvel caracterizado como bem de família.
A r. sentença de fls. 146/149, cujo relatório se adota, julgou
procedentes os embargos.
Recorre a Fazenda Estadual, pleiteando, apenas, a redução dos
honorários advocatícios, arbitrados pela origem em 10% do valor atualizado da
causa.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Considera-se interposto o reexame necessário, nos termos do
art. 496, II, do Código de Processo Civil.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, comportam provimento
em parte, para tão somente adequar os honorários advocatícios sucumbenciais,
mantido, por conseguinte, o decreto de procedência da ação.
Segundo dispõe o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência dos embargos,
destacando-se do decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-93.2017.8.26.0323 -Voto no 28.168/20
3
“(...) De proêmio, cabe ressaltar que o Código Civil adota o princípio da
responsabilidade patrimonial, na qual o devedor, em decorrência do inadimplemento das
obrigações contraídas, responde com todos os seus bens (art. 391, do CC).
No entanto, há exceções previstas em lei, em que os bens do devedor podem
ser considerados como impenhoráveis, tal como o "bem de família", que pode ser de duas
espécies (voluntário ou legal).
Com efeito, a Lei 8.009/90 resguarda o imóvel residencial, próprio da
entidade familiar, incluindo a hipótese de família unipessoal, de qualquer
responsabilidade por dívidas, ressalvada as circunstâncias que excepcionam a
impenhorabilidade do bem de família.
Desta forma, objetiva preservar o único imóvel utilizado como moradia
familiar permanente.
Dispõe o artigo 1o da Lei no 8.009/90: 'O imóvel residencial próprio do
casal,, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei'.
Na sequência, o artigo 5o da aludida lei prescreve que 'para os efeitos de
impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela
entidade familiar para moradia permanente'.
Nesse sentido, o embargante apresentou diversos documentos que
comprovam ser o imóvel, localizado na Rua Professora Plácida Romeiro Fernandes, n.
188, objeto da matrícula n. 4.263 do CRI de Lorena, o bem onde reside com sua família.
Nesse sentido, foram juntadas contas de energia elétrica e água em seu
nome e com índices de consumo que indicam estar o imóvel habitado (fls. 09/20), a carta
de concessão de seu benefício previdenciário, que indica como sua residência o endereço
supramencionado (fls. 102), termo de ajuizamento de ação perante o Juizado Especial
Federal Cível, bem como Boletim de Ocorrência, onde indicou como sua residência o bem
em apreço (fls. 120 e 126), correspondência bancária direcionada ao logradouro (fls.
124), cadastramento bancário onde consta o imóvel em apreço como moradia do autor
(fls. 128), entre outros.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, reconhecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-93.2017.8.26.0323 -Voto no 28.168/20
4
impenhorabilidade e determinando o levantamento da penhora sobre o bem imóvel
(matrícula no 4.263 do CRI de Lorena), nos termos da fundamentação, extinguindo o
processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil”.
Assim sendo, despiciendo quaisquer acréscimos para referendar o
decreto de procedência da ação.
Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, cumpre observar
que a controvérsia discutida na espécie é repetitiva na jurisprudência, donde se
revela desarrazoada a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da
causa, qual seja, o valor venal do imóvel (fls. 08), sob pena de enriquecimento
ilícito e/ou oneração excessiva das partes.
Sobre o tema, por esclarecedor, o escólio de autorizada doutrina: “A
existência de limites máximo e mínimo poderia gerar situações injustas, pois há demandas
de valor excessivamente alto ou muito baixo. Para a última hipótese, existe solução
expressa: não está o juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade (§
4o). Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, em relação às quais o percentual
de 10% proporcionaria ao advogado ganho muito acima do razoável. Se honorários muito
abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também
valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa
medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os
percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito
elevados” (Antônio Carlos Marcato, Código de Processo Civil Interpretado, 3a Ed. São
Paulo: Atlas, 2008, p. 75).
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza a
fixação de honorários em patamar aquém do mínimo legal, em hipóteses como a
dos autos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC/2015. VALOR EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-93.2017.8.26.0323 -Voto no 28.168/20
5
PROVIDO” (REsp no 1.864.345/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.03.2020).
Em igual sentido, confira-se, ainda, precedente desta Colenda Corte
Estadual de Justiça:
“AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS (...) 2. Honorários advocatícios. Nas causas
em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os
critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e
máximos estabelecidos no § 3o, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido; mas poderá fixa-los por equidade quando o valor for inestimável ou
irrisório nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento
por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da
causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a
remuneração excessiva, ainda mais quando o pagamento onera o erário. Afinal, não se
compreende uma justiça de uma só direção. Procedência. Recurso do Estado desprovido.
Recurso oficial parcialmente provido” (Apelação no 1000632-14.2018.8.26.0637, Rel.
Des. Torres de Carvalho, j. 21.05.2019).
Assim, em atenção aos primados da razoabilidade e da
proporcionalidade, arcará a Fazenda do Estado, além das custas e despesas
processuais, com os honorários devidos à parte contrária, fixados em R$
1.000,00 (um mil reais).
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento em parte aos
recursos para, tão somente, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator